Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NÃO NOVOS. ANÁLISE VEDADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA
1. Uma vez que não se trata de documentos novos para fins do art. 435 do CPC2015, a análise da prova juntada na ocasião da interposição do recurso implicaria, indubitavelmente, em ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, razão pela qual deve ser desconsiderada para fins de julgamento das razões recursais.
2. O CPC imputa ao autor, ora embargante, a prova do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual a parte embargante não se desincumbiu, motivo pelo qual a mantença da sentença que julgou improcedente a pretensão formulada em seus embargos à execução é medida que se impõe.
3. Conforme Súmula n. 481/STJ, deve ser indeferido o pedido de justiça gratuita da pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que não comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
4. Apelações conhecidas; recurso do embargante não provido e apelo da parte embargada provido.